Tribunal: STJ
Processo: 0834269-49.2018.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749997 - MA(2024/0354825-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.

APLICAÇÃO.

SÚMULA
126/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eec281e-3d78-4383-8860-ffde95073750

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eec281e-3d78-4383-8860-ffde95073750

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749997 - MA(2024/0354825-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.

APLICAÇÃO.

SÚMULA
126/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO SOCORRO MENDES
GOMES da decisão de fls. 352/356.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega (fl. 363):
[...] Não se pretende que a Corte Superior reveja fundamento
constitucional.
O pedido recursal versa tão somente sobre a impossibilidade de
debate do tema pela corte estadual em razão da preclusão da matéria,
denotando trato unicamente processual.
Documento eletrônico VDA54493204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: d1ab2c52-5d84-493b-87dd-5a2305b53291

Para a Corte Superior afirmar a ocorrência de preclusão da matéria,
não é necessário ater-se ao fundamento constitucional sobre ilegitimidade
ou unicidade sindical.
Não há qualquer fundamento jurídico no recurso interposto visando
discutir a legitimidade ou aplicação de dispositivo constitucional. Não é a
fundamentação do acórdão que se combate, mas a impossibilidade de
utilizar tal fundamento nesta fase processual.

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 371).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque, a despeito
de o Tribunal de origem ter resolvido a questão controvertida com fundamento
constitucional, não foi interposto recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– indevida rediscussão, pelo Tribunal de origem, da legitimidade ativa da parte
exequente em fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado
da decisão que homologou os cálculos na fase de liquidação coletiva –, objeto do
recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO decidiu
nestes termos (fls.
):
229/233
Em que pesem às argumentações trazidas no recurso, em verdade, a
agravante não apresentou razões aptas a dar azo à retratação pleiteada, em
especial porque as matérias trazidas no agravo interno já foram apreciadas
na decisão recorrida.
Vejamos:
Quanto à ilegitimidade da parte autora para executar o título,
verifico que a mesma é vinculada a sindicato diverso do que propôs a
ação, a apelante é professora (aposentada), estando, portanto,
vinculada ao SIMPROESSEMA.
O
o, II, da Carta Magna veda “a criação de mais de uma
art. 8
organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um Município”.
Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma
base territorial e representa diretamente os profissionais da educação
do Estado do Maranhão, qual seja, o Sindicato SIMPROESSEMA,
forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, ora apelante, para
executar a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva
(Processo no
) proposta pelo
tendo em vista
6542/2005
SINTSEP/MA,
a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical.
Nesse sentido é o posicionamento desta Corte:
[...]
Documento eletrônico VDA54493204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: d1ab2c52-5d84-493b-87dd-5a2305b53291

Afasto a alegação de preclusão consumativa da alegação de
ilegitimidade ativa da apelante, tendo em vista que esta constitui uma
das condições da ação do cumprimento de sentença, cuja
demonstração cabe a exequente quando do ajuizamento do
cumprimento.
[...]
Assim, ausente fato novo que enseje a reconsideração da decisão
agravada, nego provimento ao agravo interno.

A parte ora agravante, MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES, não
interpôs recurso extraordinário com o propósito de afastar o fundamento constitucional
do acórdão recorrido.
A disposição contida no
do Código de Processo Civil não se aplica
art. 1.032
a este caso porque a incidência da regra pertinente ao
é
princípio da fungibilidade
devida quando erroneamente interposto o recurso especial de questão de natureza
.
exclusivamente constitucional
Como visto, o acórdão recorrido tem dupla fundamentação – constitucional e
infraconstitucional –, o que enseja a interposição de dois recursos distintos de natureza
extraordinária (recurso especial e recurso extraordinário).
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, nos termos ressaltados na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) possui o entendimento consolidado de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: d1ab2c52-5d84-493b-87dd-5a2305b53291

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.997 / MA
Número Registro: 2024/0354825-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08342694920188100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA
TERMO
Documento eletrônico VDA55100143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5389e264-8cd4-47c0-af87-6912ed8c96ee

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 5389e264-8cd4-47c0-af87-6912ed8c96ee